Tribunal: TJSP
Processo: 1004100-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Contribuinte que sofreu procedimento fiscalizatório para arbitramento de valores de ICMS entre 2011 e 2012, tendo sido expedido AIIM no valor de R$ 769.319,65. Sentença de procedência para anular o AIIM no 4.084.045-1, afastadas as cobranças judiciais e extrajudiciais do débito fiscal, especialmente o apontamento no CADIN estadual.

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Contribuinte que sofreu procedimento fiscalizatório para arbitramento de valores de ICMS entre 2011 e 2012, tendo sido expedido AIIM no valor de R$ 769.319,65. Sentença de procedência para anular o AIIM no 4.084.045-1, afastadas as cobranças judiciais e extrajudiciais do débito fiscal, especialmente o apontamento no CADIN estadual. Condenação da vencida ao pagamento integral de custas e despesas processuais, devidamente atualizadas a partir do desembolso pelo vencedor, bem como honorários advocatícios do(s) patrono(s) do(a/s) vencedor (a/s), fixados em 10%, sobre o proveito econômico obtido na sentença (o que engloba eventual condenação) - ou, inexistindo este, sobre o valor da causa atualizado, que se não superar 200 salários-mínimos (artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC), bem como, no que lhe exceder, os percentuais mínimos previstos em cada um dos incisos subsequentes eventualmente aplicáveis (artigo 85, § 3o, incisos II, III, IV e V, do CPC), conforme determina o mesmo artigo 85, em seu parágrafo 5o. Recurso da ré alegando que a r. sentença não poderia determinar a anulação de todo o auto de infração quando a petição inicial apenas impugnou o item 3 da parte II do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.084.045-1, de 28/09/2016. Além disso, teria sido constatado pelo Sr. Agente Fiscal de Rendas que a empresa teria aplicado um valor muito inferior ao valor de mercado e, após esclarecimentos, teria sido feito o arbitramento com base no preço mediano estabelecido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Por fim, a apelante requereu a fixação da verba honorária com base na equidade. Recurso que deve ser improvido. Perícia judicial contábil que constatou que o valor efetivo das operações (valor da venda), que serviu de base para o recolhimento do ICMS, corresponde ao somatório do valor do produto, despesas acessórias e frete, devendo ser mantido. Parte autora que não promoveu sonegação de ICMS, em caráter de substituição, em relação aos valores recolhidos a partir da comercialização de pedra britada, praticando preços compatíveis com o mercado da região ao tempo das operações. Reconhecimento da insubsistência da autuação fiscal. Honorários advocatícios corretamente arbitrados, nos termos do art. 85, §3o do CPC, não sendo o caso de seu arbitramento por equidade. Precedente do C. STJ. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.